Tribunal: TJDFT
Processo: 0783986-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.383 DO STF. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a isenção do IPVA relativo ao veículo da autora, e condenar a concessionária a retificar ou emitir nova nota fiscal constando que a autora comprou o veículo no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) a inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal; (ii) exigibilidade do crédito tributário do IPVA referente ao exercício de 2025, à luz da Lei Distrital no 7.591/2024; e (iii) possibilidade jurídica de impor à concessionária de veículos a obrigação de retificar ou emitir nova nota fiscal, com a finalidade de constar que a aquisição do bem ocorreu em revendedora situada no Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 05/06/2024 a autora/recorrida adquiriu na concessionária Vitória Motors BYD (Asa Norte) o veículo elétrico I / BYD SONG PLUS GS DM, recebendo a informação de isenção do pagamento de IPVA. A nota fiscal da compra e venda, no entanto, foi emitida por empresa situada em Vila Velha/ES (ID 81579248).
4. Consta dos autos que, à época da aquisição, não havia estoque do modelo do veículo no Distrito Federal, o que culminou no faturamento por estabelecimento comercial situado no Espírito Santo. Com efeito, o documento fiscal eletrônico (NF-e) é ato administrativo vinculado que deve refletir a operação real, de forma que é juridicamente impossível a retificação ou emissão de nova nota fiscal para indicar o Distrito Federal como emitente, porquanto o Ajuste SINIEF no 01, de 30/03/2007, celebrado pela CONFAZ, dispõe que é permitida carta de correção para regularizar erro na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com a correção de dados cadastrais, implicando na mudança do remetente ou do destinatário.
5. Considerando que o faturamento/saída do veículo ocorreu no Espírito Santo, a emissão da nota fiscal pela recorrente EV Comércio de Veículos LTDA foi correta e não pode ser retificada para constar que a venda ocorreu em revendedora localizada no Distrito Federal, sob pena de violação à legislação do ICMS e possível infração tributária.
6. Outrossim, a emissão da nota fiscal pela revendedora de Vila Velha/ES não interferiu na isenção do IPVA no momento da aquisição do veículo, porquanto, à época, não havia restrição ao local da compra para fins de isenção tributária. Com efeito, não é possível responsabilizar a concessionária recorrente por posteriores alterações legislativas, sobretudo quando a sua postura foi lícita. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2053990, 0727990-31.2025.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025.
7. Por outro lado, a Lei Distrital no 6.466/2019, que dispõe sobre o benefício fiscal do IPVA, foi modificada pela Lei no 7.591, de 04/12/2024, para condicionar a isenção do tributo aos automóveis elétricos e híbridos adquiridos em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal (artigo 2o, §6o, inciso I).
8. E segundo o art. 150, III, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir tributos no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que os instituiu ou majorou, bem como antes de transcorridos noventa dias da data de sua publicação, conforme disposto nas alíneas “b” e “c”.
9. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.473.645/PA, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema no 1.383): “o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”.
10. Por conseguinte, deve ser afastada a exigibilidade do IPVA 2025, porquanto entre a data da publicação da Lei no 7.591/2024 (05/12/2024), que afastou a isenção tributária para os veículos elétricos e híbridos adquiridos em estabelecimento revendedor não situado no Distrito Federal, e a ocorrência do fato gerador do IPVA (01/01/2025) – Decreto no 34.024/2012 -, transcorreu prazo inferior a noventa dias. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2078172, 0717183-49.2025.8.07.0016, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 10/12/2025.
11. A exceção prevista no §1o do art. 150 da Constituição Federal restringe-se às hipóteses de alteração da base de cálculo do IPVA, não alcançando a revogação ou a limitação de benefícios fiscais, institutos jurídicos autônomos, dotados de natureza e finalidade próprias.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da EV Comércio de Veículos LTDA provido. Sentença reformada para, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecer a isenção do IPVA/2025, exclusivamente, vinculado ao veículo I / BYD SONG PLUS GS DM, placa SSK5E07, devendo o Distrito Federal não fazer a respectiva cobrança.
13. Custas recolhidas pela recorrente EV Comércio de Veículos LTDA (ID 81579927). Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
14.Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
__________
Dispositivos legais relevantes: CF, art. 150, III; Lei Distrital n. 7.591/2024, art. 2o, §6o.
Jurisprudência relevante: STF, RE no 1.473.645/PA (Tema 1.383); TJDFT, Acórdão no 2053990, 0727990-31.2025.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2078172, 0717183-49.2025.8.07.0016, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 10/12/2025.